Tribunal: TJMT
Processo: 1029485-10.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029485-10.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDGAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.283.511-00 (RECORRENTE), JORGE BISPO DE MORAES - CPF: 953.894.741-04 (ASSISTENTE), SELMA DA SILVA - CPF: 362.399.171-68 (ASSISTENTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), CHARLYS BRITO SANTA - CPF: 809.727.561-91 (ASSISTENTE), RONALDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 836.418.661-20 (ASSISTENTE), JUCINEI GONCALO DA SILVA - CPF: 537.829.921-72 (VÍTIMA), JOCINIL MARQUES DA SILVA GUIA - CPF: 569.185.501-87 (VÍTIMA), LUCIO MARCIMIANO DA SILVA CRUZ - CPF: 362.924.351-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1029485-10.2021.8.11.0002

RECORRENTE: EDGAR FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL AFASTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1. Recurso interposto contra decisão de pronúncia que manteve as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio praticada com golpes de faca desferidos contra a vítima, pelas costas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se as qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia, ou se são manifestamente improcedentes, a justificar sua exclusão antes do julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

3. A exclusão da qualificadora do motivo fútil é cabível quando ausente prova concreta da motivação do agente, sendo incabível qualificá-la como fútil por suposição de desentendimento com terceira pessoa.

4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por outro lado, está amparada em prova idônea, notadamente nos depoimentos que demonstram ataque pelas costas, impossibilitando qualquer reação da vítima.
5. A exclusão de qualificadora manifestamente improcedente antes da submissão ao Tribunal do Júri é admitida pela jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia é admissível quando esta for manifestamente improcedente.”

“2. É descabida a incidência da qualificadora do motivo fútil quando não demonstrado de forma concreta o motivo da conduta delitiva.”

“3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é cabível quando demonstrado que o ataque foi perpetrado de forma sorrateira, impedindo reação da vítima.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2o, II e IV; art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp n. 172.163/DF, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 10/4/2001, DJ de 27/8/2001, p. 418; TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015; TJMT, N.U 0003114-26.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 24/6/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1029485-10.2021.8.11.0002

RECORRENTE: EDGAR FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Edgar Ferreira da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual postula a exclusão das qualificadoras.

A 7a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1029485-10.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
EDGAR FERREIRA DA SILVA
, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se depreende de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1. DOS FATOS (QUAESTIO FACTI):

1.1. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia
1o de setembro de 2021
, por volta das
21h00m
, na Rua Anísio Haddad, Jardim Eldorado, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
EDGAR FERREIRA DA SILVA
, agindo com desejo assassino (
animus necandi
), por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
tentou matar
a vítima
Jucinil Marques da Silva
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
EDGAR FERREIRA DA SILVA
, por razão de somenos importância,
relacionada a desacordo negocial
, apoderou-se de uma faca e,
pelas costas
, passou a
efetuar golpes do referido instrumento contra a vítima Jucinil Marques da Silva Guia
, impedindo-a de esboçar reação, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de lesão corporal em anexo, não consumando, contudo, o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção de terceira pessoa que, em luta corporal, o desarmou e o impediu de prosseguir com as agressões.

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (QUAESTIO JURIS):

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado
EDGAR FERREIRA DA SILVA
, infringiu o comando normativo descrito no preceito primário do artigo 121, §2o, II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos todos do Código Penal (norma de conduta), estando ele, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu respectivo preceito secundário (norma de sanção).

3. DA INDENIZAÇÃO5 (INDEMNITAS):

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou o ordenamento jurídico com o inciso IV do artigo 387, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um
‘valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido’
, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, reiterando os fundamentos residentes na peça jurídica de oferecimento desta denúncia, requer seja arbitrado valor a título de reparação dos danos materiais e morais sofridos pelos familiares da vítima, bem como pelo dano moral difuso, uma vez que os crimes de sangue denigrem a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo toda a comunidade”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
o juízo de origem, após análise percuciente das provas produzidas, pronunciou o recorrente nos termos descritos na denúncia, assim fundamentando:

“A
materialidade
delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2021.225825 (id. 65265909), auto de prisão em flagrante delito (id. 65265908), laudo pericial de lesão corporal (id. 72515144), assim como os depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal.

Atinente à autoria delituosa, esta se encontra permeado nos autos, pois muito embora o acusado tenha refutado os fatos articulados por ocasião do interrogatório judicial, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu seja o autor do crime descrito na denúncia.

Nesse contexto, ao ser ouvido em juízo, a vítima
JUCENIL MARQUES DA SILVA
, da mesma forma que o fez na fase inquisitiva (Id. 65266246, págs. 52/53),
narrou que estava no espetinho com o seu primo JUCINEI e LUCIO quando ouviu o seu primo gritar ‘oia a faca’, momento em que levantou, mas já tinha sido atingido nas costas, momento em que o seu primo JUCINEI teria segurado o EDGAR, o impedindo de continuar com as agressões
.

Ainda, em sede judicial, a testemunha
JUCINEI GONÇALO DA SILVA
, da mesma forma que o fez na fase inquisitiva (Id. 65266246 págs. 47/48),
afirmou que presenciou a cena, quando o EDGAR se aproximou da vítima portando uma faca na mão, momento em que teria alertado a vítima que ele estava se aproximando. Ainda, narrou que, para defender a vítima, atingiu o acusado EDGAR com uma cadeira, mas o acusado EDGAR ainda assim conseguiu efetuar mais duas facadas na vítima. Esclareceu que conseguiu desarmar o EDGAR e este o implorou para que não o matasse, tendo o EDGAR fugido do local após ser desarmado.

Além disso, tem-se a oitiva da testemunha
LÚCIO MARCIMIANO DA SILVA CRUZ
em juízo e em sede policial (Id. 65266246 pág. 57/60),
afirmou e confirmou não estar armado no momento dos fatos.
Em juízo,
afirmou ainda que a intenção do acusado EDGAR era de inicialmente o atingir
.

Por outro viés, tem-se a oitiva da testemunha
RONALDO MARTINS DE SOUZA
, que narrou em sede policial
não ter visto se o EDGAR esfaqueou algum dos três
, que só percebeu que o EDGAR já estava no chão e posteriormente viu o LÚCIO correndo atrás do EDGAR e ter realizado disparo de arma de fogo (id. 65265921).

Já na sede judicial, narrou que
‘quem levou as facadas estava armado’
, narrou
ter visto após as facadas o LÚCIO correndo armado atrás do EDGAR e realizando um disparo de arma de fogo em direção do caminhão dele
e disse ter
visto um dos meninos tirando a faca da mão do EDGAR, depois de ele ter proferido as facadas
.

Ao ser interrogado, o acusado negou os fatos imputados a ele, de modo que afirmou que o estavam ameaçando e foi
RONALDO
quem identificou
LÚCIO
, por existir a desavença entre o
EDGAR
e o
LÚCIO
, decorrentes de uma
celebração de acordo
.

Narrou ter saído do lugar ao ver que o LÚCIO lá estava e que somente retornou para buscar o celular que lá havia esquecido, momento em que disse ter recebido uma cadeirada em sua nuca, caído ao chão e sido agredido.

Ainda, contou ter sido pisoteado, esfaqueado e ter sido alvo de disparos de arma de fogo, que alega terem passado de ‘raspão’, de modo que fugiu do local para o pronto atendimento hospitalar, lá sendo preso.

Não obstante a negativa do acusado para os fatos narrados, tem-se que o não foi constatado nenhuma lesão característica de arma de fogo quando este foi atendido no Pronto Atendimento Hospitalar (id. 65265912)”.

No atinente às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, objeto da irresignação recursal defensiva, o juízo de origem assim destacou:

“
DAS QUALIFICADORAS

DO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2o, INCISO II, DO CP).

Quanto à qualificadora do motivo fútil, art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal, existem nos autos indícios que a evidencie.

Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente (AgRg no HC n. 485.388/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Com efeito, em princípio, não se mostra descabida a alegação de que o réu tenha praticado o delito por motivo fútil, consistente em
desavenças relacionadas a um negócio jurídico celebrado com terceira pessoa
.

Portanto, no presente caso, a inclusão da qualificadora de motivo fútil não é claramente injustificada no incidente envolvendo a vítima
JUCENIL MARQUES DA SILVA
, pois encontra respaldo nos detalhes documentados no processo, sendo considerada inteiramente desproporcional e inadequada devido.

DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CP).

O recurso que dificulta a defesa da vítima deve traduzir-se pelo modo insidioso de agir do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossibilite a sua defesa, visando a um maior êxito na empreitada delituosa.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

‘É indispensável prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação’.
(Código Penal Comentado, 11a edição, p. 644).

Nesse influxo de ideias, ao prever como qualificadora o uso de recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido, o legislador possibilitou que o intérprete insira analogicamente na norma situações inesperadas (elemento surpresa) que se harmonizam com os modelos explícitos de traição, emboscada, ou dissimulação (STJ. HC 198377-SP).

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, registra-se, que conforme laudo pericial de lesão corporal, depoimento das testemunhas, da vítima e do acusado, que
a vítima foi surpreendida pelos golpes que o atingiram pelas costas, sem que pudesse esboçar reação defensiva
.

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos.

Desta feita, por não se mostrarem manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser mantidas, para serem apreciadas perante o Conselho de Sentença”.

A Defensoria Pública Estadual postula a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que elas são manifestamente improcedentes.

O juízo de primeira instância reconheceu a futilidade do delito em razão de possíveis
desavenças relacionadas a um negócio jurídico celebrado com terceira pessoa
.

Com efeito, na exordial acusatória a 7a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande destacou que,
“por razão de somenos importância, relacionada a desacordo negocial, apoderou-se de uma faca”
atingindo a vítima
JUCINIL MARQUES DA SILVA GUIA
.

As provas dos autos mostram que, de fato, havia um desentendimento anterior entre
EDGAR FERREIRA DA SILVA
, ora recorrente, e
LÚCIO MARCIMIANO DA SILVA CRUZ
, decorrente de um contrato celebrado três anos antes, no qual houve uma permuta entre um caminhão e uma casa.

No entanto, não há nenhuma evidência a demonstrar que a vítima,
JUCINIL MARQUES DA SILVA GUIA
, tivesse alguma ligação com o negócio outrora celebrado entre
EDGAR
e
LÚCIO
.

Além disso, não há elementos concretos a apontar que a intenção de
EDGAR
fosse atingir
LÚCIO
e, por erro de execução, tenha desferido os golpes de faca em
JUCINIL
.

Segundo demonstrado pelo conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal,
EDGAR
se dirigiu diretamente à pessoa de
JUCINIL
, conforme asseverado pela testemunha presencial
JUCINEI GONÇALO DA SILVA
, desferindo um golpe de faca que acertou as costas do ofendido.

Some-se a isso que a denúncia, em nenhum momento, faz referência ao fato de que a intenção de
EDGAR
fosse atingir
LÚCIO
, e, por erro na execução, acabou por acertar
JUCINIL
.

Fosse esta a hipótese até se poderia cogitar no reconhecimento do motivo fútil, pois, assim, consideraria a vítima pretendida [
LÚCIO
], e não a efetivamente atingida [
JUCINIL
].

Certo é que não se sabe as razões pelas quais
EDGAR
desferiu os golpes de faca em
JUCINIL
, sobretudo porque o desentendimento anterior era com a pessoa de
LÚCIO
.

Pode até ser, e aqui afirmo por mera suposição ou conjectura, que
EDGAR
tenha desferido o golpe em
JUCINIL
por estar na companhia de seu desafeto
LÚCIO
, porém não há provas bastantes a demonstrar que o desacordo negocial havido anos atrás tenha sido o estopim para a prática delitiva.

Pelo conjunto probatório coligido nos autos, não é possível identificar a real motivação do recorrente para a prática do delito, mostrando-se descabida a manutenção da qualificadora do motivo fútil.

Colho da jurisprudência:

“Não se revelando nos autos o motivo do crime, não há falar seja ele fútil, até porque não há como valorar uma conduta, reputando-a fútil, ou não, se não se sabe o motivo que lhe deu causa”
[1]
.

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[2]
.

A propósito, neste mesmíssimo sentido já decidiu esta Câmara Criminal, em precedente de minha relatoria
[3]
.

Assim, afasto a qualificadora do motivo fútil.

Em contrapartida, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, haja vista que a vítima foi surpreendida pelo ataque do acusado.

A vítima,
JUCINIL MARQUES DA SILVA
, asseverou que estava no espetinho com seu primo
JUCINEI
e
LÚCIO
, quando ouviu seu primo gritar
“oia a faca”
, momento em que levantou, mas já tinha sido atingido nas costas.

Do mesmo modo, a testemunha ocular,
JUCINEI GONÇALO DA SILVA
, disse que viu
EDGAR
se aproximando da vítima com uma faca na mão, momento em que tentou defendê-la, mas, mesmo assim, o recorrente conseguiu efetuar outros dois golpes.

Some-se a isso que o propalado estado de embriaguez suscitado pela Defensoria Pública não possui o condão de afastar a referida qualificadora, notadamente porque comprovada, pelo cenário fático delineado dos autos, a ocorrência de possível surpresa no ataque sofrido.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para excluir a qualificadora do motivo fútil e, de consequência, pronunciar
EDGAR FERREIRA DA SILVA
pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], conservando-se inalterados os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, REsp n. 172.163/DF, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 10/4/2001, DJ de 27/8/2001, p. 418.

[2]
TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015.

[3]
TJMT, N.U 0003114-26.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 24/6/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025